Tribunal: STJ
Processo: 1412750-12.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689581 - MG
(2024/0251789-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDEMAR DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RONALDO AUGUSTO
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MOREIRA - MG123865
INTERES.
: CRISTIANE BARRETO REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO
DO
ART. 1.015
CPC E URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INTEMPESTIVIDADE EM AMBIENTE ELETRÔNICO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
conformidade com o Tema n. 988 do STJ e incidência da Súmula n. 83 do STJ
sobre a impossibilidade de flexibilização da intempestividade em ambiente
eletrônico.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em ação monitória, em que
se reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios e se reformou a
decisão de primeiro grau.
3. A Corte de origem reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios e
reformou a decisão de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação aos arts. 1.022, I e II, e
1.015 do CPC pela suposta mitigação do rol por “razoabilidade” em
desconformidade com o Tema n.
; (ii) saber se há dissídio jurisprudencial
988/STJ
em face do
(Tema n. 988); e (iii) saber se houve violação
REsp n. 1.704.520/MT
aos arts. 4o, 8o e 227 do CPC pela desconsideração de defesa apresentada com
atraso de 19 segundos.
Documento eletrônico VDA54042865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ff3a59a-c14a-44a3-bde5-f999198fccb5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistem omissão ou contradição no acórdão estadual; o uso da razoabilidade
apenas evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas na
apelação, em perfeita aderência ao Tema n.
(AgInt no
988/STJ
.
REsp n. 1.781.470/RJ; REsp n. 1.696.396/MT)
6. O dissídio não prospera, pois o acórdão recorrido está harmônico com a
orientação desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Os prazos processuais são objetivos e não comportam flexibilização sem prova
idônea de falha do sistema; ausente comprovação de instabilidade do PJe, mantém-
se a intempestividade, também sob a égide da Súmula n. 83 do STJ (AgInt no
.
AREsp n. 1.877.277/RJ)
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, por não configurada manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno (AgInt no RMS n.
).
51.042/MG
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta claramente a matéria e aplica a taxatividade mitigada do
do
art. 1.015
CPC nas hipóteses de urgência por inutilidade do julgamento apenas na apelação
(Tema n.
). 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar o dissídio quando
988/STJ
o acórdão recorrido se alinha à orientação desta Corte. 3. Prazos processuais não se
flexibilizam em ambiente eletrônico sem prova de falha do sistema; ausente
comprovação, mantém-se a intempestividade, com aplicação da Súmula n. 83 do
STJ. 4. A multa do
§ 4o, do CPC não incide sem manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.”
CPC, arts. 1.022, 1.015, 4o, 8o, 227,
§§
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
4o e 5o
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ff3a59a-c14a-44a3-bde5-f999198fccb5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ff3a59a-c14a-44a3-bde5-f999198fccb5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689581 - MG (2024
/0251789-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDEMAR DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RONALDO AUGUSTO
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MOREIRA - MG123865
INTERES.
: CRISTIANE BARRETO REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO -
MG076733

ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432

FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158

VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO
DO CPC
ART. 1.015
E URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INTEMPESTIVIDADE EM AMBIENTE ELETRÔNICO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
conformidade com o Tema n. 988 do STJ e incidência da Súmula n. 83 do STJ sobre
a impossibilidade de flexibilização da intempestividade em ambiente eletrônico.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em ação monitória, em que se
reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios e se reformou a decisão de
primeiro grau.
3. A Corte de origem reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios e
reformou a decisão de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação aos arts. 1.022, I e II, e
1.015 do CPC pela suposta mitigação do rol por “razoabilidade” em
desconformidade com o Tema n. 988/STJ; (ii) saber se há dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52300158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 8a5ca4e5-b751-4e38-b0c4-24ea84f225ef

em face do
(Tema n. 988); e (iii) saber se houve violação aos
REsp n. 1.704.520/MT
arts. 4o, 8o e 227 do CPC pela desconsideração de defesa apresentada com atraso de
19 segundos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistem omissão ou contradição no acórdão estadual; o uso da razoabilidade
apenas evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas na
apelação, em perfeita aderência ao Tema n. 988/STJ (AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ;
.
REsp n. 1.696.396/MT)
6. O dissídio não prospera, pois o acórdão recorrido está harmônico com a orientação
desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Os prazos processuais são objetivos e não comportam flexibilização sem prova
idônea de falha do sistema; ausente comprovação de instabilidade do PJe, mantém-se
a intempestividade, também sob a égide da Súmula n. 83 do STJ (AgInt no
.
AREsp n. 1.877.277/RJ)
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, por não configurada manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno (AgInt no RMS n. 51.042/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta claramente a matéria e aplica a taxatividade mitigada do
do CPC
art. 1.015
nas hipóteses de urgência por inutilidade do julgamento apenas na apelação (Tema n.
988/STJ). 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar o dissídio quando o acórdão
recorrido se alinha à orientação desta Corte. 3. Prazos processuais não se
flexibilizam em ambiente eletrônico sem prova de falha do sistema; ausente
comprovação, mantém-se a intempestividade, com aplicação da Súmula n. 83 do
STJ. 4. A multa do
§ 4o, do CPC não incide sem manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.”
CPC, arts. 1.022, 1.015, 4o, 8o, 227,
§§ 4o
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
e 5o
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgados em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALDEMAR DA SILVA
(espólio) contra a decisão de fls. 493-499, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC, da
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52300158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 8a5ca4e5-b751-4e38-b0c4-24ea84f225ef

conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 988 do STJ e da incidência da
Súmula n. 83 do STJ quanto ao afastamento da flexibilização da intempestividade
em ambiente eletrônico.
Alega que há violação aos arts. 1.022, I e II, e 1.015 do CPC, porque o
TJMG teria adotado o critério da razoabilidade e não o da urgência para mitigar o rol
do
do CPC, o que seria divergente do Tema n. 988/STJ.
art. 1.015
Sustenta dissídio jurisprudencial (art. 105, III, , da Constituição) em face
c
do
(Tema n. 988), afirmando interpretação divergente sobre a
REsp n. 1.704.520/MT
exigência de urgência.
Afirma violação aos arts. 4o, 8o e 227 do CPC, por ter sido desconsiderada
defesa protocolada com atraso de 19 segundos, defendendo a primazia do mérito,
proporcionalidade e instrumentalidade das formas.
Requer seja conhecido o agravo interno e, não sendo exercida a retratação,
o seu provimento pelo colegiado para reformar a decisão agravada e acolher o apelo
extremo.
Contrarrazões às fls. 517-521.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em ação monitória,
no qual o Tribunal de origem reconheceu a intempestividade dos embargos
monitórios e reformou a decisão de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA52300158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 8a5ca4e5-b751-4e38-b0c4-24ea84f225ef

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.022, I e II, e 1.015 do CPC, além dos arts. 4o, 8o e 277 do CPC, e dissídio com o
Tema n. 988/STJ, sustentando que o TJMG admitiu o agravo de instrumento por
razoabilidade, sem demonstrar urgência.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, que o acórdão estadual
mitigou o rol do
do CPC por fundamento alheio à urgência
art. 1.015
(razoabilidade), incorreu em omissão/contradição (art. 1.022), divergiu do Tema n.
988/STJ e violou os arts. 4o, 8o e 227 do CPC ao desconsiderar embargos
apresentados com 19 segundos de atraso.
Conforme consta na decisão agravada, não há contradição ou omissão. O
acórdão estadual enfrentou a matéria de forma clara, apoiando-se na tese repetitiva
da taxatividade mitigada. A referência à razoabilidade foi empregada para evidenciar
que, diante da potencial inutilidade do exame apenas na apelação, cabia a
impugnação imediata via agravo de instrumento, em consonância com o
entendimento desta Corte. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ; REsp n. 1.696.396/MT.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à apontada violação aos arts. 1.022 e 1.015 do CPC, não há como afastar o
fundamento da decisão agravada que reputou inexistente vício de fundamentação no
acórdão estadual e em perfeita aderência ao Tema n. 988, preservando a
aplicabilidade da taxatividade mitigada nas hipóteses de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento apenas na apelação.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao dissídio jurisprudencial.
A decisão agravada assentou a harmonia do acórdão recorrido com a orientação
desta Corte, aplicando a Súmula n. 83 do STJ. A tese do recorrente busca apenas
Documento eletrônico VDA52300158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 8a5ca4e5-b751-4e38-b0c4-24ea84f225ef

rediscutir a moldura jurídica já pacificada, sem demonstrar particularidade apta a
afastar a uniformização do Tema n. 988.
Nesse contexto, mantém-se a conclusão de que a corte local atuou alinhada
ao precedente repetitivo, não havendo dissonância a justificar o conhecimento pela
alínea . A incidência da Súmula n. 83 do STJ foi corretamente aplicada.
c
No tocante aos arts. 4o, 8o e 227 do CPC, a decisão agravada reafirmou o
entendimento desta Corte no sentido de que prazos são objetivos e não comportam
flexibilização sem demonstração de causa idônea, especialmente quanto a supostas
instabilidades do sistema eletrônico. Ausente prova de falha no PJe, não se admite
prorrogação do prazo legal. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no AREsp n. 1.877.277/RJ.
Desse modo, deve ser mantida a incidência da Súmula n. 83 do STJ, pois a
orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida, e os
fundamentos adotados pelo acórdão estadual encontram respaldo na jurisprudência
desta Corte.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA52300158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 8a5ca4e5-b751-4e38-b0c4-24ea84f225ef

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52300158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 8a5ca4e5-b751-4e38-b0c4-24ea84f225ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.689.581 / MG
Número Registro: 2024/0251789-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231412743001
10000231412743002
10000231412743003
10000231412743004
14127501220238130000 51326010420228130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CRISTIANE BARRETO REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
AGRAVADO
: RONALDO AUGUSTO
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MOREIRA - MG123865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDEMAR DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RONALDO AUGUSTO
Documento eletrônico VDA54010714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: f879eeb4-a4ab-4ffa-9015-1be3674ab799

ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MOREIRA - MG123865
INTERES.
: CRISTIANE BARRETO REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: f879eeb4-a4ab-4ffa-9015-1be3674ab799